Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DA ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
1. Inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do CPP, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, correta a sentença ao condenar o réu pela prática de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.
3. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
4. Recurso conhecido e não provido.